Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707429-68.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA EMBARGADO: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA em face da decisão de ID 61189834 desta Presidência que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que os argumentos referentes ao óbice do conhecimento do recurso especial interposto pela parte ora embargada não foram analisados. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALYSSON SOUSA MOURÃO, OAB/DF 18.977 (ID 61091013), juntando aos autos procuração. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ALYSSON SOUSA MOURÃO, OAB/DF 18.977 (ID 61091013). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, para o devido processamento do recurso especial admitido no Tribunal de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005